Tribunal: TJSP
Processo: 2183318-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183318-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante GILSON
LUIZ DALZOTTO MENDES, é agravado BANCO JOHN DEERE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183318-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30838
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2183318-54.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Jundiaí (proc. no 1007502-44.2019.8.26.0248)
Agravante: Gilson Luiz Dalzotto Mendes
Agravado: Banco John Deere S/A.
Juiz de 1a Instância: Sérgio Fernandes
Voto n° 30838.
- Julgamento de anterior recurso pela 32a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Réu em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 22,
que deferiu a liminar, determinando a citação, nos termos do art. 3o, § 3o, do
Decreto-Lei no 911/69, para resposta no prazo de quinze dias, intimando-se
ainda o devedor fiduciante de que poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, no prazo de cinco dias, na forma do § 2o do mesmo artigo.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo, até
ulterior apreciação da Câmara competente.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído por prevenção a
esta Desembargadora no dia 6 de agosto de 2020 (fl. 52), em razão da
distribuição de anterior Agravo de Instrumento, no 2075318-57.2020.8.26.0000.
Ocorre, porém, que a distribuição por prevenção foi
equivocada, pois o presente agravo foi tirado do processo no
1007502-44.2019.8.26.0248, ajuizada por Banco John Deere contra Gilson
Luiz
Dalzotto
Mendes,
enquanto
o
Agravo
de
Instrumento
no
2075318-57.2020.8.26.0000, que teria dado origem à prevenção foi tirado do
processo no 1002563-95.2020.8.26.0309, ajuizado por Aymoré Crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183318-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30838
3
Financiamento e Investimento S/A contra Getúlio Martins, não havendo
nenhuma relação de um processo com o outro.
Além disso, a Colenda 32a Câmara da Seção de
Direito Privado, sob a relatoria do Eminente Desembargador RUY COPOLLA,
apreciou e julgou o Agravo de Instrumento no 2199330-80.2019.8.26.0000,
tirado de decisão proferida no mesmo processo de onde foi tirado este agravo
(no 1007502-44.2019.8.26.0248), cuja Turma Julgadora, por votação unânime,
em 1o.11.19, deu provimento ao recurso.
Considerando o teor do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”, está a Colenda 32a Câmara preventa para julgar este agravo.
Pelas razões expostas, não conheço deste agravo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 32a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Desembargador Ruy Coppola.
SILVIA ROCHA
Relatora